Tribunal: STF
Processo: ARE 1323935
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLANO DE CARREIRA. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO C/C COBRANÇA. AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. REENQUADRAMENTO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE GOIAS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 16.965/2010. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERADOS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. Conforme prevê o parágrafo único do art. 4º da Lei Estadual nº 16.965/2010, compete ao Presidente da AGRODEFESA efetivar a concessão da progressão aos servidores daquela agência mediante ato próprio. Com isso, verifica-se a ilegitimidade do Estado de Goiás para figurar no polo passivo desta demanda. 2. As disposições fixadas no art. 4º, I da lei estadual nº 16.965/2010 encontram-se em perfeita consonância com o § 1º do artigo 39, da Constituição Federal, o qual exige em seu inciso I a observância da natureza, grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, com o fito de fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos servidores públicos e com o art. 169 da CF. 3. Por ser matéria de ordem pública, de ofício, faz-se necessária a reforma dos honorários de sucumbência fixados pelo juízo de origem. 4. Diante o desprovimento do recurso, mister a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do § 11º do artigo 85 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 89, vol. 5). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 124, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 39 da Constituição da República. 
    Sustenta que “tem todos os requisitos para o pleito em questão, não transpondo a pretensão apenas pela existência do limite no número de cargos por referência estabelecidos no Anexo V e VI da referida norma legal. Desta forma, permissa vênia, ao prolatar o comando judicial, ora objurgado, o Egrégio Estadual Goiano não se atentou para a inconstitucionalidade do regramento supra que está em contramão ao princípio constitucional de igualdade” (fl. 20, vol. 6).
    Pede o conhecimento “do presente recurso por cabível na espécie, para no mérito, reformar a decisão recorrida, para reconhecer o direito do recorrente de ser reenquadrado/progredido em conformidade o seu tempo de serviço, em conformidade com o Art. 39, § 1.º, CF (redação anterior à EC/41), declarando, por conseguinte, pelo controle concentrado, a inconstitucionalidade dos incisos I do art. 4º, da Lei Estadual nº 16.965/2010, ou outorgue interpretação conforme a Constituição Federal ao indigitado dispositivo, por conseguinte, julgar procedentes os pleitos inaugurais, inclusive invertendo-se o ônus sucumbencial” (fl. 25, vol. 6). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e, quanto à al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, por não se ter demonstrado que, no acórdão recorrido, tenha sido julgada válida lei local contestada em face da Constituição da República (fl. 66, vol. 6).
    O agravante alega que “a análise da inconstitucionalidade da lei local em referência independe da verificação do conjunto fático-probatório dos autos, bastando a simples leitura da lei inconstitucional (mais precisamente o inciso I, do art. 4º da Lei Estadual 16.965/2010)”, e “que restou claro no v. Acórdão recorrido o julgamento que validou o regramento legal local questionado em face do art. 39, § 1º, III, da Constituição Federal” (fls. 20-21, vol. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Com a análise da mencionada lei, mais especificadamente do inciso I do art. 4º, conclui-se que os critérios e limites estabelecidos para promoção e progressão da carreira, estão revestidos de legalidade.  (…) Assim, é perfeitamente lícito o legislador modificar a estrutura funcional de alguma carreira da Administração Pública, almejando otimizar o desempenho de suas funções, não cabendo ao servidor se opor quanto aos critérios de enquadramento da carreira. (…) De mais a mais, em observância ao parâmetro constitucional acerca dos critérios para fixação dos padrões de vencimentos e demais componentes do sistema remuneratório dos servidores públicos, vislumbra-se que a lei estadual aqui discutida, na parte em que dispõe acerca dos procedimentos para progressão e promoção, inclusive incentivando e valorizando as carreiras sem qualquer distinção entre os ocupantes de cada cargo, facultando a todos a movimentação funcional com os respectivos acréscimos vencimentais, incorreu em plena observância do princípio da igualdade. Não obstante, as disposições fixadas no art. 4º, I da lei estadual nº 16.965/2010 encontram-se em perfeita consonância com o §1º do artigo 39, da Constituição Federal, o qual exige em seu inciso I a observância da natureza, grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, com o fito de fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos servidores públicos” (fls. 86-88, vol. 5).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Imprescindível também o exame da legislação local aplicável ao processo (Lei estadual n. 16.965/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.246.767-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.099.798-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 8.428/2007 DO ESTADO DA PARAÍBA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.208.071-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. TEMA 660. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 593.680-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).
    6. Tampouco prospera o recurso com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois insuficiente ter o Tribunal de origem aplicado a lei estadual vigente contestada em face da Constituição, não acolhendo a tese da parte, pelo que não se configura a situação prevista na norma constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO ARTIGO 102, III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ausente o enquadramento do extraordinário no permissivo constitucional evocado, ante a inexistência de declaração de validade de lei ou ato de governo local, impõe-se a negativa de seguimento, evitando-se a sobrecarga da máquina judiciária. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (RE n. 870.577-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.9.2015).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INADMISSIBILIDADE. 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela ré inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea c do inciso III do art. 102, da Magna Carta, porquanto a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. É inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea c do inciso III do art. 102, da Magna Carta, porquanto a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.040.185-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    À Secretaria Judiciária, para corrigir a autuação e fazer constar como recorrida Agrodefesa – Agência Goiana de Defesa Agropecuária. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora
,